Tribunal: TJMT
Processo: 1004608-46.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004608-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WINSTON SEBE - CPF: 167.589.278-49 (ADVOGADO), JOSE MARIA SCOTON - CPF: 044.255.718-35 (AGRAVANTE), ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI - CPF: 254.864.908-36 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN - CPF: 122.142.506-46 (ADVOGADO), JOSE FELIPE ZANIN - CPF: 565.330.121-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MILANI COELHO - CPF: 224.775.718-93 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO INICIALMENTE, E DEFERIDO APÓS A PRODUÇÃO DE PROVAS – POSSIBILIDADE E CABIMENTO DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não decorre preclusão
pro judicato
da decisão que indefere pedido de reintegração possessória liminar, não de modo a impedir a oportuna reapreciação do quadro probatório e o possível deferimento da medida, uma vez que a tutela provisória, diferentemente da definitiva, pode ser deferida/indeferida, modificada ou revogada a qualquer tempo desde que o juiz se convença da presença dos requisitos autorizadores da medida, e, justamente como no caso, dê o devido fundamento à sua decisão. 2. Havendo
satisfatória identificação da área litigiosa, bem como comprovação da posse do autor e da ocorrência factual do esbulho, a proteção possessória liminar pode ser deferida. 3. A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004608-46.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE MARIA SCOTON e ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Água Boa/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
(Número Único 1000650-91.2017.8.11.0021), ajuizada contra os agravantes pelo ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI, acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo autor, e, reavaliando o quadro de razões e provas, deferiu o pedido de liminar de reintegração de posse do Espólio/autor na área da
Fazenda Rio Manso
, matriculada sob n. 34.722 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT,
“descrita na planta do imóvel georreferenciada (Id n. 8082243 – pag. 22), inclusive, em detrimento de toda área que ulteriormente foram, a princípio, objeto de novo esbulho praticado pelos requeridos durante o curso desta demanda atinente ao bem litigioso, conforme o Auto de Constatação (Id n. 17011022)”
(cf. Id. n. 34649952).

Os agravantes alegam que não sobrevieram fatos ou documentos realmente novos capazes de justificar a modificação da decisão anterior que havia indeferido o pedido de liminar justamente em razão da necessidade de prévia produção de prova pericial, até porque a decisão indeferitória encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material, uma vez que foi confirmada pelo acórdão proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 007391-16.2017.8.11.000.

Alegam, ainda, que o laudo de constatação mencionado na decisão agravada foi realizado por oficial de justiça sem capacidade técnica, tanto é que ignorou completamente as questões agrárias e demarcações, além de se basear em documentos fornecidos apenas pelo agravado, realizando trabalho sem a destreza e o discernimento necessários ao estabelecimento de conclusões isentas e justas.

Pontuam que é necessário que se aguarde a realização da perícia, destacando que o Oficial de Justiça autor do laudo de constatação sequer conseguiu identificar as
“Fazendas São José e Lagoa do Caboclo com a Volta Grande”,
não sendo crível, portanto, que tenha conseguido identificar os marcos divisórios e as cercas preexistentes entre as propriedades, elementos que comprovam que jamais houve a invasão alegada pelo Espólio.

Por fim, dizem que
realizaram diversos investimentos na área, que estava abandonada, tornando-a produtiva e gerando empregos, contribuindo para o enriquecimento da região e principalmente para a conservação do meio ambiente, operando impactos sócio ambientais positivos
.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja indeferido o pedido de reintegração liminar do Espólio na posse do imóvel; de imediato, pedem a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. n. 34636497).

A decisão vinculada ao Id. n. 34649952 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Os agravantes interpuseram embargos de declaração, que foram acolhidos pelo eminente des. Sebastião Barbosa Farias em atuação substitutiva do relator, para deferir o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. 35224497).

O agravado apresentou contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do agravo de instrumento, e pedindo a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque
“alteram intencionalmente a verdade dos fatos, procedendo com ausência de lealdade e boa-fé e formulando pretensões infundadas, utilizando o processo com o intuito de alcançar ilegalmente um objetivo”
(cf. Id. n. 84033992).

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No dia 08.06.2017, o agravado ajuizou a presente ação possessória, alegando que, na condição de possuidor da área de terras de 11.716,4307 ha, denominada
Fazenda Rio Manso
, matriculada sob o nº 37.722 junto ao Cartório de Registro de Barra do Garças-MT, sofreu esbulho possessório praticado pelos réus/agravantes, que no dia 2017 invadiram parcialmente a área sob a alegação de que o trecho ocupado, na verdade, era parte integrante da fazenda
São José,
matriculada sob o n. 19.633 junto ao Cartório de Registro de Barra do Garças-MT.

O MM. Juiz indeferiu o pedido de liminar sob os seguintes fundamentos:

“Como noticiado na exordial, o esbulho possessório que supostamente ocorrera tem como fundamento um suposto georreferenciamento errôneo realizado a pedido do suposto titular, ora requerido, Sr. José Maria Scotton, que teria sido constatado a existência da alegada área esbulhada de sua propriedade através da matrícula n. 19.633 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Pelo que se depreende do objeto litigioso do processo, o requerente afirma que sua posse sobre a área em tese esbulhada decorre de título de propriedade, objeto da matrícula n. 37.722 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Malgrado essa alegação, as provas documentais apresentadas não permitem a este Juízo, em sede de cognição sumária, confirmar que se trata da mesma área em discussão pelas partes.

Com efeito, ainda que testemunhas vierem a afirmar em Juízo, em sede de audiência de justificação, que o requerente exerce a posse da área supostamente esbulhada, não se poderá extrair dessas afirmações, a segura conclusão de que se trata da área especificada de propriedade do demandante, razão pela qual é imprescindível, nesses casos, a análise pericial para tal demonstração.

Aliás, é imperioso consignar que a demanda em tela discute direito possessório de determinada área no Município de Cocalinho/MT, onde por vezes há inúmeros conflitos desta natureza - confusão de marcos e limites, sobreposição de áreas, etc., reforçando a necessidade de análise sumária após a realização de exame pericial específico.

Mais e além, eventual decisão concessiva do pleito liminar, sem que antes se leve a efeito exame pericial, pode levar ao errôneo cumprimento ou mesmo outorgar legitimação por ato judicial de desocupação de área diversa, ocasionando injustiças, sobretudo em casos como o vertente, em que invoca-se pretensão possessória com base em domínio e onde há expressamente menção à confusão de limites.

Destarte, em aplicação analógica ao art. 443, inciso II do Código de Processo Civil, a análise dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC necessita, ainda que sumariamente, a realização de exame pericial a fim de permitir que este Juízo de forma razoável possa conhecer se a posse alegada pelo autor se trata da área discutida nesta demanda, sendo, portanto, incabível à realização de audiência de justificação, disposta no art. 562 do mesmo diploma instrumental para a colheita de testemunhas, isso porque elas não terão o condão de substituir a avaliação probatória que será extraída de exame técnico específico.

Assim, este Juízo
INDEFERE
a liminar de reintegração de posse em favor do requerente ante a imprescindibilidade de realização de prova pericial para elucidação da área exata do litígio e, por conseguinte, não comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC”.

Contra essa decisão indeferitória, o autor interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 1007391-16.2017.8.11.0000, que foi desprovido por esta Câmara ao fundamento de que, “
diante da complexidade da causa, já que, como em todas as lides possessórias, ambos os litigantes afirmam com afinco que possuem a posse (e, no caso, também a propriedade) da área em litigio (de um lado, a presente ação de reintegração de posse, correta a decisão que determina a realização de prova pericial”.

Após a parte requerida ter apresentado contestação (cf. Id. n. 9881239 dos autos de origem), e a parte autora ter apresentado a devida impugnação (cf. Id. n.

11060912), foi realizada, no dia 16/10/2018, a audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e declarações das testemunhas arroladas (cf. Id. n. 16218350 dos autos de origem), e, no dia 10/12/2018, foi juntado um auto de constatação elaborado por oficial de justiça (cf. Id. n. 17011022).

No dia 14/08/2019, o autor formulou pedido de reapreciação da decisão indeferitória do pleito de liminar, destacando as novas provas produzidas (cf. Id. n. 20969770 dos autos de origem).

E, dessa vez, o pedido foi acolhido pelos seguintes motivos:

“(...)

Em relação à posse, ao se deparar com o estado atual do processo, mormente após a angularização da relação processual, das provas documentais acostadas, bem como das provas orais que foram produzidas nesta fase instrutória, este Juízo entende, com base na cognição sumária, que obteve o requerente êxito em demonstrá-la.

(...)

Em relação à localização da área de posse, embora este Juízo tenha consignado a imprescindibilidade do exame pericial para a constatação exata do local de propriedade/posse do objeto litigioso, ocorre que esse exame se mostra demasiado para análise do pleito liminar, que tem como objetivo a análise do processo em sede de cognição sumária e não exauriente, principalmente após diversas provas produzidas pelas partes.

Nessa esteira, com a contestação dos requeridos, a apresentação de documentos e a inquirição de testemunhas pelas partes, este Juízo consigna que a localização da área se mostrou, a princípio, existente e conhecida. Aliás, sobre essa questão, ressalte-se, de natureza possessória, não houve controvérsia entre elas. Há sim celeuma em relação à propriedade, alegação que não impede à manutenção ou à reintegração de posse, na esteira do que dispõe o art. 557, § único do CPC.

Portanto, este Juízo entende que a área litigiosa estaria inserida dentro de uma área maior que, em tese, seria de propriedade/posse da “Fazenda Rio Manso”, de titularidade do requerente, conforme indica o mapa acostado no evento n. 9069624 (pag. 01).

Aliás, essa localização é corroborada pela própria afirmação do requerido José Maria Scotton em seu depoimento pessoal no momento em que descreve as divisas da “Fazenda São José” como sendo a “Fazenda Rio Manso” e “Fazenda Lago do Caboclo” (Id n. 16443690).

Mais uma vez, é importante deixar assentado que a demanda possui natureza possessória.

Destarte, a aparente dúvida consignada pelo Juízo na fase embrionária do processo acerca da localização da área se mostrou dirimida, em sede de cognição sumária.

Não obstante, isso não significa que a perícia técnica se mostra desnecessária de modo a dispensá-la, tendo em vista que a sentença meritória reclama a análise das provas em cognição exauriente. Assim, o exame técnico na área litigiosa se mostra ainda pertinente para o deslinde do feito em sede de cognição exauriente.

Feito o parêntese acima, retornando ao tema da prova da posse, a testemunha arrolada pelo requerido, Marcelo Bernstorff, qualificado como informante pelo Juízo, caseiro responsável pela “Fazenda São José”, adquirida pelos demandados, assim consignou sobre a existência de atividade semoventes de propriedade do demandante no local onde supostamente teria havido a aquisição do bem, o que indica, a princípio, a existência de posse do demandante.

(...)

No que tange ao esbulho, em análise ao feito, mormente após a contestação dos requeridos, bem como dos documentos encartados aos autos e as provas orais colhidas, este Juízo reputa que o demandante comprovou o referido requisito.

Em sede de cognição sumária, este Juízo reputa que o esbulho possessório restou suficientemente demonstrado através dos seguintes documentos: (i) Boletim de Ocorrência lavrado no dia 31 de maio de 2017, tendo como solicitante o arrendatário da “Fazenda Rio Manso”, Sr. Sérgio Oliveira dos Santos e como vítima José Marquesi Neto (Id n. 8082325); (ii) Contra notificação firmada pelo arrendatário em face do requerido (Id n. 8082375); (iii) fotografias da área litigiosa que indicam a abertura de estradas/pavimentações, construção de casas, presença de materiais de construção, madeiras, maquinário e veículo de transporte pesado (Id n. 8150516 a 8150568 e 8294426 a 8294426); (iv) Ata Notarial lavrada pela Titular do Tabelionato de Notas de Cocalinho/MT; (v) Boletim de Ocorrência n. 2018.225107 comunicado pelo representante do proprietário da área na qual indica que os requeridos teriam aumentado o esbulho possessório para aproximadamente 8.900 hectares (Id n. 14947269); (vi) fotografias de construções acabadas,

madeiras enleiradas, cercas novas, materiais para construção, semoventes

(Id n. 14947299) (vii) inquirição das testemunhas Ives Vilela Resende Neto, Luiz Henrique do Amaral e depoimento pessoal do requerido; (viii) Auto de Constatação realizada por Oficial de Justiça deste Juízo (Id n. 17011022 e 17111370); (ix) fotografias de maquinários, construções acabas.

(...)

É importante salientar que a demanda não se trata de pretensão petitória (reivindicatória), mas sim de reintegração de posse.

Em relação à data do esbulho, denota-se que essa teria ocorrido no dia 29 de maio de 2017, conforme consta no boletim de ocorrência acostado no evento n. 8082325, bem como pelas afirmações prestadas em audiência instrutória, as quais indicam essa data.

No depoimento pessoal do requerido José Maria Scotton denota-se que a construção de benfeitorias teria ocorrido após a aquisição do imóvel, aproximadamente no início de 2017.

Assim, evidencia-se que o alegado esbulho teria sido praticado na data acima mencionada.

No que tange à perda da posse, denota-se a sua ocorrência, consoante a inquirição das testemunhas Ives Vilela Resende Neto, corroborada pelas declarações prestadas pelo informante Marcelo Bernstorff, empregado do requerido, que assim consignou:

(...)

Portanto, em reanálise ao feito, mormente após a colheita de várias provas em audiência instrutória, inclusive, o depoimento pessoal das partes, aliado aos documentos acostados na demanda, este Juízo entende que houve, em sede de
cognição sumária, a comprovação da posse dos demandantes com a respectiva identificação da área, o esbulho possessório, a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse pelos requerentes
.

(...)”
(
Grifei
– cf. ID 28587341 dos autos de origem).

Agora, no presente recurso, os agravantes reinsistem em que não invadiram a fazenda do agravado, porque, segundo dizem, a parte que ocuparam, na verdade, integra a área do imóvel que eles adquiriram legitimamente; acrescentam que, como o pedido de liminar já havia sido indeferido em razão da necessidade de prova pericial, o quadro processual não poderia ter sido revisitado e inovado sem que antes a perícia fosse realizada, já que anteriormente considerada necessária.

A primeira decisão que indeferiu o pedido de reintegração liminar do Espólio na posse do imóvel concluiu, com efeito, que era necessária a prévia realização da prova pericial para que restasse demonstrada a localização indubitável da área, pois, na visão do juiz, naquele momento inicial havia dúvida quanto à localização, sobretudo, da área afetada pela invasão, ou seja, o local específico do alegado esbulho possessório.

Na sequência, porém, foram ofertadas outras provas, orais e documentais, e realizada diligência de constatação dos fatos e circunstâncias no palco do litígio pelo oficial de justiça encarregado das diligências do caso, e, segundo o discernimento do MM. juiz, essa dilação do quadro probatório expungiu as dúvidas iniciais, quer dizer, esclareceu a localização e a delimitação da área e outras circunstâncias essenciais do caso, possibilitando, antes da conclusão da perícia, a identificação dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido de liminar.

Não decorre preclusão
pro judicato
da decisão que indefere pedido de reintegração liminar,
uma vez que a tutela provisória, diferentemente da definitiva, pode ser deferida/indeferida, modificada ou revogada a qualquer tempo desde que o magistrado se convença da presença dos requisitos autorizadores da alteração, e, justamente como no presente caso, dê o devido fundamento à sua decisão.

Os agravantes negam a prática do alegado esbulho possessório; eles afirmam que a área em questão foi por eles adquirida regularmente, e que somente a prova pericial seria apta a mostrar o contrário, ou seja, que a área realmente faz parte da matrícula do imóvel do agravado, de modo que só depois de realizada a perícia, e conforme o resultado desta, é que o Espólio poderia ser reintegrado na área.

A verdade é que, quando se fala em ação possessória, pouco importam as demarcações contidas no título. O que realmente importa é a comprovação do exercício de posse sobre a área, independentemente de quem seja o proprietário, e isso, segundo o magistrado, restou comprovado pelo autor após a complementação das provas.

De todo modo, extrai-se dos autos que, após a interposição do presente recurso, foi concluída a tão aguardada prova pericial (cf. Id. n. 52816798 dos autos de origem), e o perito Helder Pereira de Figueiredo Júnior – CREA-MS n. 64.630 concluiu que
“a Parte REQUERIDA ocupa, desde o ano de 2017, uma extensão superficiária de 1.968,7535ha (a qual aponta ser a FAZENDA SÃO JOSÉ) dentro dos limites perimetrais estipulados pela matrícula nº 34.722 (FAZENDA RIO MANSO, de propriedade da Parte REQUERENTE)”.

Ou seja, depois de tanto insistirem em que a prova pericial poria um ponto final à discussão, porque, segundo eles, comprovaria que a área ocupada era parte integrante da fazenda São José, e não da propriedade do Espólio, não foi isso o que aconteceu. A prova pericial confirmou que a área discutida no presente processo realmente é de titularidade do agravado, ou seja, o juiz estava certo quando reavaliou o quadro e deferiu a medida de liminar em favor do Espólio, para, segundo a confirmação posterior trazida pela prova técnica, afastar o esbulho praticado pelos agravantes em 2017, que ocuparam a área litigiosa por pensarem que esta fazia parte da fazenda recém adquirida, e, assim sendo, pouco importa se eles fizeram investimentos na área, ou se contribuíram para o enriquecimento da região, porque discussões relacionadas a benfeitorias não são objeto do presente recurso.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, não a vejo configurada no presente recurso, já que os agravantes apenas se valeram do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que eles tenham agido de forma desleal.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED nº 40.247/2016 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível nº 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021